Tribunal: TJDFT
Processo: 0741827-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741827-80.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNA DA SILVA AGUIAR contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A: Recebo a emenda ID 67465337. Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por BRUNA DA SILVA AGUIAR em desfavor do ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, por meio da qual a parte requerente postula a declaração de inexistência de débito do mencionados na inicial vinculado à parte ré, e, ao final, a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais e das verbas sucumbenciais de estilo. A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o breve relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, não se permitindo chegar, a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente diante do teor dos documentos que acompanham a inicial, os quais não evidenciam que o pedido de cancelamento da matrícula da autora no curso em que frequentava, tenha sido efetivamente deferido pela instituição ré (documento ID 66045947). Neste contexto, se revela necessária a oitiva da parte contrária e a devida instrução processual, a fim se verificar a probabilidade do direito da autora. Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. A Agravante sustenta que não tem dívida com a Agravada porque requereu o cancelamento da matrícula do curso de graduação que pretendia cursar. Salienta que não foi previamente notificada da inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, consoante determina a súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “seja determinada a imediata exclusão do nome da Agravante do cadastro de inadimplentes (SERASA)”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. A decisão de fls. 1/3 ID 19895941 deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem contrarrazões (ID 211335440). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Agravante (ID 80121011 – PJe 0704892-29.2020.8.07.0004), tornando definitiva a tutela antecipada, fato que induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator